Tribunal: TJES
Processo: 5000374-92.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000374-92.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ICARO CAMPOS LUCENA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA
.

1.

A

prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
s

art
s
. 33
e 35, ambos
da
Lei nº 11.343/06,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

2.
Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria

(
f
umus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante,
e considerando o depoimento da policial militar que participou do cumprimento do mandado.
Vale lembrar que, a priori, o depoimento dos policiais contam com a presunção de veracidade, não cabendo na via estreita do
habeas corpus
a produção de provas para ilidi-la.

3.

Com relação ao
periculum libertatis
,
observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato,
considerando, em suma, a quantidade e variedade de droga apreendida, apetrechos para monitorar a atuação da polícia (drone) e para o preparo de entorpecente (balanças de precisão), revólver e munições, e a prática do ilícito por quatro agentes, dentre os quais um menor.

4.

Ademais,

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

5.

N
ão
se
ignor
a
o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente,
preso
há
cerca de
01 (um) ano
. Todavia,
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa
e o número de réus.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5000374-92.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LEILA XAVIER MAIA MONTE
PACIENTE: ICARO CAMPOS LUCENA SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

Advogado do(a) IMPETRANTE: LEILA XAVIER MAIA MONTE - ES17397
Advogado do(a) PACIENTE: LEILA XAVIER MAIA MONTE - ES17397

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ICARO CAMPOS LUCENA SANTOS
,

apontando como autoridade coatora
o
MM.

JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA
DE CONCEIÇÃO DA BARRA
/ES
,
que
mantém
a prisão
preventiva

d
o paciente nos autos nº
0000099-23.2023.8.08.0015
, em que
é
processado
pela suposta prática d
o
s crimes dos arts. 33 e 35, ambos c/c do art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta
o impetrante, em síntese,
a ausência de indícios de autoria e que o paciente conta com condições pessoais favoráveis. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação da decisão que manteve a medida cautelar e
o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a concessão da liberdade provisória ao paciente,
confirmando-se a liminar quando do julgamento do mérito.

Decisão em
Id.
7066512
indeferindo
a liminar pleiteada
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
7141101 e ID 7141102.
Parecer d
a

D. Procuradoria de Justiça
pela denegação da ordem em ID
7245976
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
a
paciente.
Explico.

Extrai-se da denúncia que:

De setembro de 2022 até o dia 16/02/2023, por volta das 06h00min, na Rua Projetada, Itaúnas, Conceição da Barra/ES, os denunciados, em comunhão de designios e na companhia do menor de idade Zayon Henrique Pinheiros Campos, em associação para a prática do crime de tráfico de drogas, guardavam substâncias entorpecentes descritas no, auto de apreensão de fls. 28verso/29, tudo isso para fins de comércio, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme demonstra documentação juntada aos autos.

No mesmo dia/horário e local os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, possuíam e mantinham sob suas guardas armas de fogo e munições, de uso permitido, sem possuírem autorização para tanto e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de utilização delas no contexto da traficância.

Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a equipe da Policia Militar efetuava o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, no bojo do processo n. 0000089-76.2023.8.08.0015, oportunidade em que foi possível apreender os materiais ilícitos na residência.

O Juízo de Conceição da Barra expediu mandado de busca e apreensão, diante das fundadas suspeitas de que o local serviria como ponto de venda/armazenamento de drogas e de outros materiais ilícitos.

Chegando ao local, foi possível verificar a presença dos denunciados, que sabiam que no local existia os materiais apreendidos, tanto que até mesmo respondiam as perguntas feitas pelos milicianos com ironia, tendo sido encontrados na localidade
05 comprimidos de estasy dentro do armário da cozinha, 14 pinos de cocaína, embalagem para acondicionamento de drogas, 01 porção de maconha, 02 balanças de precisão no armário da sala, 01 drone, 01 rádio comunicador, R$ 1.549,00, 01 pistola calibre .32, 13 munições calibre .32 e 02 munições calibre .38.

A
nte o exposto,
fora
m
atribuíd
os
a
o paciente a suposta prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

arts. 33 e 35, ambos c/c do art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06,

sendo a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em
18/02/2023
.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
s

art
s
. 33
e 35, ambos
da
Lei nº 11.343/06,
cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o
pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante,
e considerando o depoimento da policial militar que participou do cumprimento do mandado.

Vale lembrar que, a priori, o depoimento dos policiais contam com a presunção de veracidade, não cabendo na via estreita do
habeas corpus
a produção de provas para ilidi-la.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
decretou

a prisão
preventiva
do paciente encontra-se f
undamentada

na
garantia da ordem pública,
em razão da gravidade em concreto do fato,
considerando, em suma,
a quantidade e variedade de droga apreendida, apetrechos para monitorar a atuação da polícia (drone) e para o preparo de entorpecente (balanças de precisão), revólver e munições, e a prática do ilícito por quatro agentes, dentre os quais um menor.

Ademais, a última decisão que manteve a prisão preventiva, afirma que ainda estão presentes os requisitos da cautelar, fazendo menção à decisão que a decretou.

Aponto, ainda, que

é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Quanto ao
alegado
excesso de prazo
, deve-
se

confront
á-lo

com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

N
esse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não
é o cenário que se desenha no caso vertente
.

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso há cerca de 01 (um) ano. Todavia,
o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem,
sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa
e o número de réus.

E, como bem ressaltado pelo Parquet em sua manifestação (ID 7245976):

[...]
cabe destacar que a ação penal originária cuida de apuração da prática de crimes afetos a Lei Antidrogas, com 03 (três) pessoas denunciadas, dentre elas o paciente, somado ao fato de que há advogados distintos para cada um dos acusados, além de pedidos de revogação da prisão preventiva no curso da ação penal, além própria impetração do presente habeas corpus, mostrando-se plenamente justificado e adequado o tempo da marcha processual.

Ante o exposto
,
e por não vislumbrar constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

DENEGO
a ordem
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)